Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - DEPÓSITO IRREGULAR – SUPOSTA FRAUDE - RESPONSABILIDADE DO BANCO – BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No caso, incontroverso o fato de que a conta de titularidade do autor, mantida pela instituição financeira ré, foi bloqueada em julho de 2019, em razão da transferência de R$ 1.500,00, supostamente mediante fraude.
3. Inobstante as instituições bancárias adotarem o procedimento de bloqueio da conta recebedora dos recursos quando se verificam suspeitas de origem ilícita, o correntista deve ser contatado para que sejam realizadas as devidas averiguações.
4. Entretanto, além de o banco não comprovar que houve transferência suspeita para a conta corrente do autor, também não demonstrou que entrou em contato com o cliente para que este apresentasse documentos a fim de regularizar a situação, restando caracterizada a falha na prestação de serviços.
5. Com efeito, o autor, ora recorrido, encontrou-se impedido por sete meses de movimentar sua conta corrente, em razão de eventual evento criminoso para a qual não se comprovou tenha contribuído.
6. Neste contexto, o dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, implicando impossibilidade de manutenção da sua própria subsistência, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o longo período em que a conta permaneceu bloqueada e a impossibilidade de movimentar recursos financeiros necessários a sua subsistência, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como módica a quantia fixada na sentença, de R$ 3.000,00, para o caso em exame. Mas como a parte autora não tenha recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende o recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.